Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-12.2021.8.11.0019
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-12.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA JOAO DE MACEDO - CPF: 034.381.011-57 (APELANTE), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), FLAVIO REZER - CPF: 946.071.921-04 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INCONFORMISMO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – VÍCIO DE VONTADE – ÔNUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indispensável para se atestar a incapacidade civil, mesmo que transitória, estudo de cunho técnico-científico pormenorizado, decisão judicial de interdição ou documento que ateste cabalmente a incapacidade, que este, a rigor, inexiste nos autos.

É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso de simulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171 do mesmo diploma legal.

A parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000472-12.2021.8.11.0019 interposto por
LUCIANA JOAO DE MACEDO
contra sentença proferida na “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C.C. PERDAS E DANOS MATERIAIS DE DANOS MORAIS CC. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com
FLAVIO REZER
perante a 3ª Vara Única de Porto Dos Gaúchos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 198558203 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial formulado de anulação de acordo com indenização por danos morais e morais, declarando extinto o presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, observando ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita

Em suma, alega o recorrente sob ID. 198558207 que a sentença declara que mesmo que a recorrente tenha comprovado que possui o transtorno psicológico, não comprova o grau e aptidão para assinar o acordo. Nobre Desembargador, pelo simples fato de comprovar que estava com doença psicológica, o acordo deveria ser reavaliado, tendo em vista que uma doença psicológica leva as pessoas a fazerem algo sem pensar como exemplo o suicídio, porque temos tantos casos de suicídio ocorrendo? Porque essas pessoas estão com doenças psicológicas e agem sem pensar;

Aduz que não podemos tratar uma doença tão grave que é o transtorno de depressão, como uma simples comprovação de doença psicológica. A pessoa que está diagnosticada com o transtorno de depressão pode ser facilmente manipulada para assinar um contrato, um acordo e inclusive se não tiver o acompanhamento jurídico de um advogado. Vale ressaltar, que as testemunhas com pouca instrução, também foram instruídas pelo recorrido a assinar sem o conhecimento do teor do acordo;

Afirma que o ato jurídico simulado, na qual possui o erro na sua integralidade, inclusive nos valores adulterados como na forma de pagamento a autora. negócio injusto, que levou tanto a autora ao erro, como ao juízo “a quo” ao erro, pois o requerido omitiu tais fatos. O fato de se aproveitar da fragilidade de uma pessoa que sofre de transtorno ansioso e depressivo após passar por relacionamento abusivo, nos leva entender que o requerido manipulou a autora em todo tempo e assim continua tentando enganar a todos, inclusive este juízo;

Requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, devendo ser provido o recurso da recorrente, sendo reformada parcialmente a sentença “a quo” no que se refere ao mérito, julgando totalmente a procedente o pedido da inicial determinando a anulação do acordo.

Contrarrazões sob ID. 198558210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Anulação de ato jurídico c/c perdas e danos materiais c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta
LUCIANA JOÃO DE MACEDO
, ora apelante, em desfavor de
FLÁVIO REZER
, ora apelado.

Narrou a parte autora que assinou o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e alimentos, o qual foi homologado por sentença exarada por este juízo, cujo objeto foi a partilha de uma casa e um veículo na totalidade de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bens estes que haveriam sido subavaliados.

Nesse sentido, aduz que o teor do acordo seria totalmente desfavorável à requerente, dado que o requerido ficaria com os bens, inclusive a casa, resultando na saída definitiva da requerente juntamente com sua filha, menor de idade e portadora de complicações de saúde, até 31/12/2020, ao passo que receberia indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 3 (três) anos, com parcelas de 5 (cinco) mil reais anuais. Além disso, o requerido passaria a pagar pensão alimentícia a filha menor somente após a desocupação do imóvel.

Acrescenta que haveria ocorrido nulidade no acordo, haja vista haver sido diagnosticada c
om Transtorno Misto Ansioso e Depressivo e, na época da assinatura, estar passando por uma crise muito forte, havendo o requerido se aproveitado de sua situação e inexperiência. Ademais, aduz que o acordo não haveria considerado o melhor interesse da criança e que a escolha da guarda compartilhada não estaria ocorrendo na prática.

O juiz a quo julgou a ação improcedente, consignando seguinte na sentença (ID 198558203):

“Analisando com acuidade o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada improcedente. Explico.

A autora pretende a declaração de nulidade do acordo consensual assinado e posteriormente homologado por sentença, alegando simulação do negócio jurídico, por acordo injusto e forçado.

(...)

Nesse sentido, alega a requerente que o requerido haveria se valido de sua inexperiência e fraqueza emocional, por ser diagnosticada com Transtorno Misto Ansioso e Depressivo e estar passando por crise muito forte à época da assinatura do contrato.

Não vislumbro, contudo, dos autos demonstração de incapacidade absoluta ou relativa da requerente a ensejar nulidade ou anulação do acordo firmado. O diagnóstico de transtorno ansioso e depressivo, por si só, não comprova o comprometimento psíquico capaz de impedir ou dificultar o discernimento para celebração de acordo de partilha. Nesse sentido, vejamos julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mina Gerais, in verbis:

(...)

Ademais, aduz que haveria erro na minuta por não se preocupar o acordo com o melhor interesse da criança. A homologação do acordo contou, todavia, com a intervenção do Ministério Público, o qual opinou pela sua homologação, considerando a conformidade com a Constituição Federal e com o Direito de Família.

As questões previstas na transação quanto à pensão alimentícia acordada pelas partes, bem como a fixação de guarda compartilhada, podem, contudo, serem redefinidas a qualquer tempo pela via adequada. Vejamos:

(...)

Dessa feita, conforme assentado na jurisprudência, não estando demonstrado vícios de consentimento, ilicitude do objeto, erro, dolo, coação, irregularidades ou quaisquer defeitos do negócio jurídico não há que se falar em nulidade ou anulação do acordo firmado entre as partes por arrependimento posterior da requerente. Vejamos:”

Segundo pesquisas realizadas, em suma, verifica-se que o Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (TMAD) é uma condição psicológica caracterizada pela presença simultânea de sintomas de ansiedade e depressão que não são predominantes o suficiente para serem diagnosticados como um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo maior isoladamente. Este transtorno é reconhecido na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) sob o código F41.2.

Suscita a apelante que o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e alimentos entabulado com o apelado restou viciado diante da alegada incapacidade civil em decorrência da doença supracitada.

A possibilidade de o TMAD incapacitar uma pessoa para os atos da vida civil depende da gravidade dos sintomas e do impacto no funcionamento diário. Deve-se constatar se o referido transtorno pode causar dificuldades significativas em áreas como trabalho, relacionamentos e atividades cotidianas. Porém, para se considerar a incapacidade civil, requer-se uma avaliação psiquiátrica detalhada e provas contundentes.

É indispensável para se atestar a incapacidade civil, mesmo que transitória, estudo de cunho técnico-científico pormenorizado, decisão judicial de interdição ou documento que ateste cabalmente a incapacidade, que este, a rigor, inexiste nos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“Apelação. Ação de anulação de negócio jurídico por incapacidade. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Cerceamento do direito à prova - inocorrência. Documentação e prontuários médicos da autora, além de perícia médica indireta conclusiva, no sentido de que não há elementos que evidenciem incapacidade civil da autora à época dos fatos. Decadência configurada - aplicação do art. 178, III, CC - ação ajuizada quatro anos e quatro meses após a realização do negócio jurídico. Incapacidade civil, ainda que transitória, à época do negócio jurídico, não comprovada. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0058620-09.2012.8.26.0576 ; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020).

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

É cediço que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo ele nulo, em caso de simulação, e anulável, em caso de incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171 do mesmo diploma legal.

A parte apelante não trouxe documento suficiente a evidenciar a ocorrência de qualquer vício de vontade.

Salienta-se que os vícios de consentimentos possuem requisitos específicos que devem ser observados para sua configuração, o que aqui não restou demonstrado.

Acerca do erro, dolo, coação moral e simulação, ensina a doutrina:

“O mais elementar dos vícios do consentimento é o erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias fáticas, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro. (...).

O Código de 2002, reproduzindo o anterior, cogita, sob a mesma epígrafe, do erro e da ignorância . Ontologicamente não se confundem. No erro existe uma deformação do conhecimento relativamente às circunstâncias que revestem a manifestação de vontade. A ignorância importa no desconhecimento do que determina a declaração de vontade. Juridicamente, entretanto, não há cogitar da distinção. Quando o agente, por falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade real, realiza um ato negocial defeituoso. (...)

Inscrito entre os vícios do consentimento, que levam à anulação do negócio, o dolo consiste nas práticas ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro. (...)

No outro caso, da violência moral ou vis compulsiva, há uma declaração volitiva, embora imperfeita, porque ela não aniquila o consentimento do agente apenas lhe rouba a liberdade. (...)

Consiste a simulação em celebrar-se um ato, que tem aparência normal, mas que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente devia produzir.” (Instituições de direito civil - v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. - Caio Mário da Silva Pereira - 30. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024